Tribunal: TJMT
Processo: 1022044-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022044-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE REIS DA SILVA - CPF: 006.507.031-38 (APELANTE), JULIANA LOPES DE MELO DA SILVA - CPF: 045.495.901-06 (VÍTIMA), NATALIA NUNES GUIMARAES - CPF: 053.543.451-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.

PRELIMINAR
.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
.
NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONVALIDADO EM JUÍZO.

MÉRITO.

PRETENDIDA A ABSOL
V
IÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA COMPROVADA
. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. LAUDO TÉCNICO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE COMPROVA O APELANTE NO LOCAL DO CRIME
.
DOSIMETRIA
.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES
. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO ADOTADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ.
MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8.

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO
CONCURSO FORMAL
.

NÃO ACOLHIMENTO.
SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS PESSOAS.

PREQUESTIONAMENTO REALIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo simples, por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 157,
caput
, c/c art. 70), fixando-lhe a pena definitiva em 6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa alega
, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal,
no mérito, a

ausência de provas da autoria, necessidade de redução da fração utilizada na pena-base e afastamento do concurso formal.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em debate
, saber se
:
(i)

o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva é nulo por violação ao art. 226 do CPP, à Resolução CNJ no 484/2022 e ao Tema 1.258/STJ;
(
ii
)

há provas suficientes para sustentar a autoria delitiva;
(
iii
)

a fração de 1/8 aplicada na pena-base deve ser reduzida para 1/6;
(
iv
)

é possível afastar o concurso formal para reconhecer crime único.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade, quando confirmado em juízo e
confirmado
por outros elementos autônomos de prova, conforme jurisprudência consolidada no STJ, inclusive no Tema Repetitivo no 1.258.

4. As vítimas confirmaram, de forma firme e convergente, o reconhecimento do agente, compatível com a dinâmica criminosa descrita;
as informações técnicas do monitoramento eletrônico situ
aram
o recorrente nas imediações do local do crime no exato horário dos fatos, em velocidade compatível com o uso de motocicleta, reforçando a prova oral.

5. O conjunto probatório, composto por depoimentos judiciais, relatórios policiais, imagens e dados da tornozeleira eletrônica, demonstra de forma segura a autoria, inviabilizando a absolvição com base no art. 386, V ou VII, do CPP.

6. A aplicação da fração de 1/8 na pena-base, para valorar negativamente maus antecedentes, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o
Enunciado no 39 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que reconhece a inexistência de critério aritmético rígido para a dosimetria, desde que fundamentada de modo proporcional e razoável.

7. O concurso formal é evidente, pois o agente, mediante única ação, atingiu simultaneamente o patrimônio de duas vítimas distintas, incidindo corretamente o art. 70 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é válido quando confirmado em juízo e
co
nfirmado
por prova autônoma e harmônica colhida sob contraditório, conforme Tema 1.258/STJ.”

2.
“A fração de 1/8 para valoração negativa dos maus antecedentes, calculada sobre o intervalo abstrato da pena, atende aos critérios de proporcionalidade e individualização, conforme orientação do STJ e Enunciado no 39/TJMT.”

3.
“Configura concurso formal quando, mediante uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I, 157,
caput
, 70; CPP,
arts
. 226, 386, V e VII, 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema Repetitivo no 1.258; STJ, HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma; Enunciados no 35 e no 39 – Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interpost
o
por
ANDRE REIS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (
PJe
no 1022044-67.2024.8.11.0003), que o condenou por roubo simples

em concurso formal
(
art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do CP
)
, a
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial
fechado
(
id.
188979151).

O apelante sustenta
, preliminarmente
que o reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação preliminar é nulo por não observar as diretrizes do art. 226 do CPP, da Resolução no 484/2022 do CNJ e do Tema Repetitivo no 1258 do STJ
e, no mérito,

alega que
não há provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento foi falho e o relatório de análise do monitoramento eletrônico demonstra que o apelante passou pelo local em velocidade de 29 km/h, sem parada, e em horário diverso da ocorrência do crime;
que
a fração de 1/8 utilizada para aumentar a pena-base em razão dos maus antecedentes é excessiva, devendo ser aplicada a fração de 1/6;
que
não há que se falar em concurso formal, mas em crime único, pois o delito ocorreu no mesmo contexto, envolvendo o patrimônio das duas vítimas em conjunto.
Ao final,
prequestionou
os dispositivos legais e constitucionais
(id.
299970454
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
299970457
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto (id.
311447894
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
I.
ROUBO NA MODALIDADE SIMPLES

No dia 13 de março de 2024, por volta das 23h35min, em praça pública situada no núcleo habitacional Rio Vermelho, atrás do restaurante
Eaky
Sushi, Rondonópolis/MT, o denunciado
ANDRE
Reis da Silva, mediante grave ameaça contra as vítimas Natalia Nunes Guimarães e Juliana Lopes de Melo da Silva, subtraiu para si, da primeira ofendida, um aparelho celular de marca Xiaomi, cor chumbo, modelo
Redminote
11S, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); já em relação à segunda ofendida, uma bolsa contendo seus documentos pessoais, além da quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), duas peças de roupas femininas, dois perfumes femininos do boticário
Coffe
e Portinari, quatro batons e uma corrente folheada, avaliados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

II.
HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia, horário e local anteriormente mencionados, um indivíduo que usava capacete aberto, moreno, alto e magro, pilotando uma motocicleta de cor preta, abordou as vítimas, momento em que, com emprego de grave ameaça e utilizando um objeto que aparentava se tratar de arma de fogo de cor preta, subtraiu das ofendidas os itens listados no resumo da imputação, empreendendo fuga em seguida.

Posteriormente, as vítimas compareceram em delegacia, ocasião em que a autoridade policial apresentou um catálogo contendo fotos de 8 (oito) pessoas, incluindo a do denunciado
ANDRE
, oportunidade em que ambas o reconheceram como o autor dos roubos.

A partir disso, a polícia identificou que o denunciado utilizava tornozeleira eletrônica, razão pela qual a autoridade policial representou pelo acesso e compartilhamento dos dados do monitoramento eletrônico do acusado, pleito este deferido pelo Juízo na cautelar inominada n° 1009259-73.2024.8.11.0003.

Nos autos de referência, foi produzido relatório de análise anexo, em que foi possível constatar que o denunciado de fato esteve no local do roubo na data e horário em que os crimes foram praticados, a corroborar o reconhecimento realizado pelas vítimas.

Registre-se que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 17/08/2024 pela prática de outro roubo e, em sua posse, foi localizado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola de cor preta, fatos em apuração nos autos da ação penal n° 10217216-22.2024.8.11.0003.

Em decorrência disso, a vítima Natalia Nunes Guimarães compareceu novamente em delegacia e foi convidada a realizar novo reconhecimento, desta vez pessoal, e reconheceu com 100% (cem por cento) de certeza a pessoa de
ANDRE
como sendo o autor dos crimes consumados no dia 13/03/2024.

Na ocasião, a ofendida também reconheceu o simulacro tipo pistola de cor preta apreendido com o denunciado como sendo o mesmo artefato por ele empregado quando da prática dos crimes de roubo em que ela e sua amiga Juliana foram vítimas.

Em interrogatório policial, o denunciado exerceu seu direito ao silêncio."
(id. 299970376) – Destaques no original

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e condenou o apelante pelo delito do art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do CP), a
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial
fechado.

PRELIMINAR

Preliminar
mente, o apelante se insurge em relação ao reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva
, a qual afirma que foi realizada sem a observância do art. 226 do CPP e da Resolução n. 484/2022 do CNJ.

Sustenta que o reconhecimento pessoal foi feito apenas com o apelante,
“sem ninguém ao seu lado”
, técnica essa denominada
“show-
up
”
, que é expressamente vedada pela
Resolução n. 484/2022 do CNJ, motivo pela qual pede a nulidade do ato, por ser irrepetível e, consequentemente, a sua absolvição.

A tese defensiva não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia somente está apto para a identificação do réu quando observadas as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o reconhecimento formal – tanto pessoal quanto fotográfico – feito em desacordo
com
as determinações legais

não
pode
ser utilizado
, isoladamente, para amparar uma sentença condenatória. Nesse caso, o julgador pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas.

Com efeito,
o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, foi inteiramente confirmado em juízo, aliado ao fato de que a presença do apelante no local do crime foi confirmada pel
o Relatório de Análise da Tornozeleira n. 057/2024 – NI/DERF/ROO (id.
299970377
).

Acerca do reconhecimento pessoal,
a
vítima
Natália Nunes Guimarães
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que não teve dúvidas em reconhecer o apelante como o autor do roubo. Observe trecho do depoimento:

Promotor:
[...]
E prosseguindo,
é...
, a senhora teve oportunidade na delegacia de polícia de fazer o reconhecimento dele?

Natália:

Sim.

Promotor:

Esse reconhecimento foi por foto ou foi pessoalmente?

Natália:

Foi pessoalmente
.

Promotor:
P
or aquela tela de vidro assim.

Natália:

Uhum
.

Promotor:

Certo. E
e
junto com ele nesse momento do reconhecimento
, é...,
havia outras pessoas assim do lado dele?

Natália:

Não, só ele.

Promotor:

Como é que foi? Explica
pra
gente.

Natália:

Só ele
!
Eu entrei na sala e ele
‘
tava
’
lá, né? Só ele parado lá de cabeça baixa.

Promotor
:

Mas assim, atrás do vidro só estava ele? Tinha alguém do lado dele ou não?

Natália:

Não, só estava ele atrás do vidro.

Promotor:

Certo. E a senhora teve alguma dúvida de que era ele?

Natália:

De início? Sim, porque ele
‘
tava
’
de cabeça baixa. Mas aí
o..., o...,
o policial pediu para ele levantar a cabeça, firmar a feição. Aí eu não tive mais dúvida não.

Promotor:

Vou tentar reproduzir. A senhora no começo não teve certeza porque ele
‘
tava
’
assim. É isso.

Natália:

Isso.
Uhum
.

Promotor:

Depois ele ais cara a cara com a senhora, a senhora conseguiu verificar melhor.

Natália:

Sim.

Promotor:

A senhora teve alguma dúvida de que era ele ou não?

Natália:

Não.

Promotor:

Você já
conhecia ele
?

Natália:
T
ambém? Não.
[...]
(id. 299970420)

Por sua vez, a vítima
Juliana Lopes de Melo da Silva
, também confirmou em juízo o reconhecimento pessoal do apelante feito em sede inquisitiva, realizado por meio de fotografias, na qual destacou que não houve dúvidas quanto à autoria. Observe:

“[...]
Promotor:

É...
, mais um ponto. A senhora teve a oportunidade de fazer o reconhecimento dele na delegacia pessoalmente, por fotografia, alguma coisa?

Juliana:

Sim, só por fotografia só.

Promotor:
É...
, e a senhora
, é...,
conseguiu reconhecer
?

Juliana:
S
im, por foto, sim.

Promotor:

Apresentaram poucas fotografias, muitas fotografias. Só a fotografia dele? Como é que foi?

Juliana:

Sim, só fotografia. A minha amiga que foi fazer o reconhecimento
....

Promotor:

Não. A minha pergunta é assim: quando a senhora foi verificar as fotografias, só mostraram a dele ou mostraram de outras pessoas também
pra
senhora ver se era ele?

Juliana:

De outras pessoas. Mostrava de outros
...,
outros homens também.

Promotor:

Mas como que a senhora conseguiu reconhecer? Ele
tava
com a face exposta, o rosto, o rosto exposto lá. Como é que era?

Juliana:

O capacete dele era aberto, não era fechado. O capacete dele tinha um rosto aberto.

Promotor:

Uhum
. Mas rosto aberto ficava em que que parte do rosto aberto? Só para ficar bem claro
pra
gente
.

Juliana:
O
rosto, né?

Promotor:

Aqui daqui para cima
?

Juliana:

Não, não. O capacete dele é
aqueles que
tem a frente.

O capacete dele
.

Promotor:
Aqu
ele sem a viseira
?

Juliana:

Sem viseira.
Aham
.

Promotor:
Sem vis
eira.
A s
enhora, teve alguma dúvida?

Juliana:

Não.

Promotor:

Certeza de que era o que a senhora reconheceu?

Juliana:

Certeza.
[...]

(id. 299970420)

Assim
,
a s referida s vítima s afirm aram
que teria
m
visto o apelante nitidamente, pois ficaram muito próxim
a
s a el
e
e confirm
aram

os reconhecimentos pessoais realizados na fase policial
,
sem apresentar quaisquer dúvidas.

Ademais, os reconhecimentos foram
co
nfirma
dos
pelo restante do conjunto probatório, principalmente
pelas imagens obtidas dos sistemas de vigilância e do relatório da tornozeleira eletrônica.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoa
l
, tendo em vista que o referido meio de prova
foi

co
nfirm
ado
por outros elementos probatórios. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUSPEITO NA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), praticado em concurso com outro agente e mediante grave ameaça com faca e simulação de arma de
fogo. A pena foi fixada em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 19 dias-multa. A defesa alegou nulidade da decretação da revelia por ausência de intimação válida, ausência de provas para a condenação, vício no reconhecimento pessoal e dosimetria da pena realizada de forma excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decretação da revelia do réu, por suposta ausência de intimação válida; (
ii
) analisar a suficiência da prova de autoria, diante da ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP; (
iii
) examinar a legalidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da revelia mostra-se válida quando o réu deixa de manter atualizado seu endereço e, mesmo após reiteradas diligências nos locais indicados pela própria defesa, não é localizado, configurando assim, a condição de estar em local incerto e não sabido, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

4.
Eventuais nulidades no reconhecimento pessoal são superadas quando há prova autônoma e idônea de autoria. In
casu
, a condenação encontra-se devidamente fundamentada na prisão em flagrante do réu ocorrida pouco após o crime, na posse dos bens subtraídos, nos depoimentos convergentes das vítimas e do policial militar que participou da ocorrência, que confirmam a autoria delitiva
.

5. A pena-base foi corretamente fixada com fundamento nos maus antecedentes do réu, e a agravante da reincidência foi legitimamente aplicada, resultando em pena proporcional à gravidade do delito.

6. O aumento decorrente do concurso de agentes foi aplicado no mínimo legal (1/3), sendo compatível com os parâmetros da jurisprudência e com a dinâmica do crime.

7. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência, sendo também correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decretação da revelia é legítima quando, por culpa do réu, não é possível sua intimação nos endereços constantes dos autos.

2. É válida a condenação por roubo majorado fundada na prisão em flagrante, na apreensão de parte da res furtiva com o réu e em depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas.

3. A dosimetria da pena que observa os critérios legais e jurisprudenciais, considerando a reincidência e o concurso de agentes, não comporta redução.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2o, II; 59; 61, I; 33, §§ 2o e 3o; 44. CPP,
arts
. 226, 302, III e IV; 367.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
ApCrim
no 0001974-41.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.03.2025; TJ-MT,
ApCrim
no 0004761-91.2019.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04.07.2025; TJ-MT,
ApCrim
no 0004076-70.2014.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.09.2025.

(
AP n.
0007168-90.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)
- Destaquei

MÉRITO

No mérito, o
apelante pretende
que

seja absolvido do delito de roubo circunstanciado, ao argumento de que não ficou provado ser ele o autor do fato, diante do reconhecimento pessoal viciado e
das diversas inconsistências no depoimento das vítimas.

Sustenta que, quando questionad
a
s, as vítimas Juliana e Natália disseram não se lembrar especificamente dos fatos,

e a testemunha Tobias sugeriu
“que o mais adequado seria consultar seu relatório”
(sic).

A defesa ressalta ainda que, o relatório de análise da tornozeleira eletrônica do recorrente constatou que ele apenas
estava próximo ao local dos fatos e apresentava “a velocidade de 29 km/h, inferindo que durante o percurso o recorrente estava em um veículo automotor” (sic), concluindo assim, que a velocidade apontada no relatório seria
“ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEL COM UM SER HUMANO PARADO, OU MESMO CAMINHANDO”
(sic).

Com essas considerações, a defesa pretende a absolvição do apelante por ausência de provas, com escopo no art. 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal.

A pretensão não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024/77591 (id. 167395210), Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2024.16.394560 (id. 299969894), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (id. 299969895), Relatórios de Investigação (
id’s
. 299969896 e 299969897), Auto de Avaliação Indireta (id. 299970359), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que se refere à
autoria
, entendo que os elementos de prova angariados durante a instrução processual se mostraram robustos e suficientes para sustentar a condenação.

Embora o apelante tenha negado a prática do crime, afirmando que os policiais induziram as vítimas a realizarem o seu reconhecimento
(“eles deixaram a porta aberta e deu para ouvir claramente ele induzindo a vítima a afirmar que teria sido eu que tinha cometido os delitos, só que ela não estava me reconhecendo porque no dia do da ação, né”
), o fato é que a sua versão ficou isolada nos autos, uma vez que, conforme
visto anteriormente, as vítimas afirmaram que reconheceram o apelante sem qualquer dúvida.

Com efeito, a vítima
Natália
Nunes Guimarães
, além de ter
reconhecido
o apelante
como autor do crime de roubo, relatou em juízo toda a dinâmica do fato.

Naquela oportunidade
,
Natália disse que
quando ela e uma colega
saíram do restaurante depois do expediente e já estavam na praça,
foram abordadas por um homem de moto, que as ameaçou com uma arma e roubou seu
celular e a mochila da amiga
Juliana
.
Afirmou que o apelante parou do seu lado com a motocicleta e
anunciou o roubo e levou o seu aparelho celular. Confira trecho do seu depoimento abaixo:

“[...] E aí ele parou do nosso lado, eu já fiz menção para correr, ele falou:
‘
Se você correr, eu atiro.
’
Já desceu da moto já falando que era um assalto
pra
gente passar tudo que tinha. A gente falou que
tava
acabando de sair de serviço,
tava
uniformizada, só
tava
com roupa de serviço e eu com celular na mão. E ele
muito
muito agressivo, passa, passa tudo, passa agora. E aí ele aproximou próximo da gente, puxou a bolsa da Juliana e mandou jogar o celular.
‘
Ah, se não jogar atir
o’
, eu peguei e joguei meu celular e ele montou na moto e foi embora.”

(id.
299970420
)

No mesmo sentido, foi
a
declaração
da
vítima
Juliana

Lopes de Melo da Silva
que relatou em detalhes o roubo ocorrido no dia 13 de março de 2024, quando o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima o valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais). Confira o depoimento prestado em juízo:

“[...] Olha, eu e a minha amiga, a gente tinha acabado de sair do nosso turno, né, de trabalho e aí ela
...
, a gente foi na praça porque ela fuma. Então ela foi só fumar um cigarro. Aí a gente lá, como tem vários bancos, né, a gente chegou, saiu do serviço e foi lá para ela fumar. Não demorou muito, ele já encostou com a moto, entendeu? A gente até viu ele subindo, só que tipo assim, a gente pensou que era uma pessoa comum, porque ele não demonstrou que
...,
nada de suspeito nem nada. Só que ele deu a volta na praça e já entrou no meio da praça quando a gente assustou. Ele já
tava
em cima da gente já.

(...)

Ele já...! Ele só chegou já gritando com a gente
pra
gente passar tudo já falando: "Passa tudo, passa, passa, passa". Ele já pegou, puxou a minha bolsa que
tava
do meu lado. Aí puxou a bolsa e logo em seguida já arrancou.
A minha amiga falou para ele: "Moço, passar o quê?" Falou para ele, falou: "Passar o quê?" Aí ele já arrancou a arma dele já colocou na gente, já
...,
já mostrou
pra
gente. Aí foi onde a gente desesperou, entendeu? Ele já puxou tudo rápido, muito rápido e saiu de moto.
[...]
”

– (id.
299970420
)

Observa-se assim que os depoimentos das vítimas Natália e Juliana são convergentes em apontar o apelante como o autor do crime de roubo circunstanciado, não devendo falar, pois, em absolvição.

Soma-se a isso o depoimento do investigador de polícia
Ricardo Silva Rodrigues
, que em juízo esclareceu que o apelante, naquele período, havia praticado diversos crime de roubo, utilizando-se do mesmo
modus operandi
,
o que facilitou a sua identificação e posterior prisão,
confira abaixo, trechos do seu depoimento em juízo:

“[...]
Ricardo:
O..., já tinha outros roubos já ocorridos pelo suspeito, né, na época, né, usado os mesmos modus
operandis
, né, como a gente chegou até ele, né? Aí o fato é que logo após o roubo que teve..., com a com as vítimas aí citadas, é..., quando a gente foi atender outro roubo que ele teria praticado, né, a vítima do posto já falou que essas duas pessoas lá também teriam sido vítimas dele, né? E..., sendo assim, entramos em contatos com elas, né? Entramos em contatos com elas, foi feito os procedimentos de praxe reconheceram ele, né, como autor do roubo contra elas, né? E sendo assim, a gente fez o relatório e passou
pro
delegado.

Promotor:

É
...
,

o senhor chegou a conversar diretamente com o réu após
..., a
intenção dele? Algo nesse sentido?

Ricardo:

Sim, foi feito reconhecimento, né? A gente
buscou ele
lá na Mata Grande, né? Inclusive, quando ele foi preso em flagrante por outro roubo, a gente já tinha mandado de prisão com contra ele, né, já expedido já, né, que a gente já
tava
só esperando já na segunda-feira a gente ia cumprir esse mandado, né, e de busca e de prisão dele. Só que, né, ele foi flagrado no sábado, né, cometendo outro roubo, aí ele foi preso. Mas a gente já tinha
inclusive ido na oficina dele, né, que a gente já tinha feito levantamento, tinha visto que ele deixava a torn
oz
eleira eletrônica dele desligada, né?
É...
, tinha uma oficina de motos na casa dele ali de forma informal, né? Já tinha feito alguns levantamentos, sim.

Promotor:
É...
, no momento do reconhecimento, o senhor sabe se as vítimas
é...,
conseguiram indicar o réu como o autor do crime?

Ricardo:

Eu não acompanhei o reconhecimento, né, por si só, né, mas eu trouxe ele da Mata Grande até a DF, né, e foi feito os procedimentos lá, né, eu só acompanhei depois no ao final do inquérito que tinha sido reconhecido, que já havia sido, né, de fato, como a proprietária do posto que ele já tinha praticado o roubo, tinha falado, né, que seria o mesm
o
, porque lá tinha imagens, né, no posto a gente tinha imagens dele de forma muito clara, né, que dava para visualizar ele com perfeição, a ação dele, né, e as características físicas, né, inclusive a tornozeleira que ele usava.

Promotor:

É
...
, as vítimas ficaram, como foi a abordagem, como tudo aconteceu na no momento do crime?

Ricardo:

Ele tinha um padrão de abordagem nas vítimas, né? E no caso não foi só essas duas, né? Teve uma outra, não sei se
tá
também
na
no inquérito aí, mas
tá
no inquérito,
tá
, né? Era ele
ele
mulheres, né? Principalmente de forma mulheres, ele
ele
gostava mais de abordar. Nesse
nesse
caso, essas duas estavam saindo do trabalho, né? Aí tinha outra moça também, se eu não me engano, o nome Sara, foi abordada de mesma forma e na mesma região, região ali da Vila Aurora, né?
Eh
, Rio Vermelho, né?
Coab
Rio Vermelho, na mesma situação.

Promotor:

É como os senhores e seus colegas conseguiram inferir que ele tinha preferência por abordar mulheres?

Ricardo:

De fato, na verdade, teve essas três né, que a gente conseguiu que realmente identificasse ele, né, como
...,
inclusive as três, né,
pra
gente foi uma grande vantagem já para

a investigação, elas ficaram sabendo da
...,
porque ele usou, inclusive aparece claramente nas imagens do posto M
asp
Barão, ele com os pertences da vítima, inclusive passou o cartão de uma
dessas vítimas nesse posto, né? Aí acabaram essas vítimas, acredito eu, por redes sociais ou por WhatsApp, em grupos, alguma coisa, ficando sabendo que ele tinha né?
É...
, as duas de hoje ficou sabendo dessa situação do
...,
da
...,
do
...,
que ele teria usado o cartão da vítima lá. Aí, nesse caso, foram lá no posto ou visualizaram as imagens, alguém passou para elas,
elas ficou
sabendo e de imediato conferiram que era ele mesmo.
[...]
”

-
(id. 299970409)

Por sua vez, o investigador de polícia
Tobias Mendonça Martins
, em juízo ressaltou apenas que não se recordava dessa investigação, e que tudo que poderia dizer acerca do crime consta do seu relatório apresentado à época (id.
299970409
).

Ademais, o Relatório de Análise da Tornozeleira Eletrônica n. 057/2024 – NI/DERF/ROO
demonstrou de forma técnica, que na data e horário do crime, o apelante
“percorreu as proximidades dos locais em que foram praticados tais delitos”
(sic)
e nem a alegação de que seria “ABSOLU
TAMENTE INCOMPATÍVEL COM UM SER HUMANO PARADO, OU MESMO CAMINHANDO”
(sic)
é incapaz de infirmar o referido laudo técnico
, ao contrário, faz reforçar os depoimentos das vítimas
, uma vez que os técnicos informaram que entre um ponto e outro, o recorrente
apresentou velocidade média de 29km/h, e as vítimas afirmaram que ele estava em uma motocicleta
.
Observe:

“
Importante destacar que o sistema SAC24 é atualizado de 30 em 30 segundos, no entanto o sistema só exibe informações atualizadas de geolocalização dos equipamentos na medida em que as tornozeleiras enviam os dados, o que ocorre de 01 em 01 minuto, com tempos alternados para cada equipamento.

Na imagem a seguir, é possível observar que no dia 13/03/2024, às 23 horas e 47 minutos, o monitorado ANDRÉ REIS DA SILVA passa nas proximidades do local do crime, uma praça localizada no bairro Cohab Rio Vermelho, local
em que estavam as vítimas, entre 23

horas e 47 minutos e 23 horas e 48 minutos, inclusive apresenta a velocidade de 29 km/h de um ponto ao outro, ou seja, durante o percurso o monitorado estava conduzindo um veículo automotor.
”
(id.
299970377
)

Dessa forma, a autoria restou devidamente demonstrada
não se devendo, pois, falar em absolvição.

O
apelante se insurge em relação à
dosimetria da pena
, mais precisamente, em relação à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente prevista para delito de roubo, alegando que o correto deveria ser a fração de 1/6 (um sexto), além de pretender o afastamento do concurso formal, ao argumento de que teria ocorrido crime único.

Em relação à dosimetria, a sentença não merece reparos.

Analisando o
decisum
, constata-se que, na primeira fase, foi negativada apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, na fase seguinte foi reconhecida a agravante da reincidência e na última, foi reconhecido o concurso formal, porquanto o crime foi cometido contra o patrimônio de duas pessoas. Observe, no ponto, a sentença:

“[...]
4.1. Do crime de roubo (CP, art. 157)

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu registra maus
antecedentes
, réu já foi condenado anteriormente pela prática do crime de roubo previsto no artigo 157, §2o, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do código penal, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 94 dias-multa, em regime fechado; data do fato: 22/05/2008; nos autos de
n. 2008/77; (APOLO 4686-79.2008.811.0064). Comarca de Rondonópolis/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação
;
e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
são normais a espécie;
consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o réu registra maus antecedentes, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021).Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Inexistem atenuantes, todavia, vislumbro a agravante da REINCIDÊNCIA (GR/SEEU 2000255-74.2022.8.11.0064), de forma que agravo a reprimenda em 1/6, que resulta em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze dias) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias- multas.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face
de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelecendo a pena definitiva em
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
[...]
”

(id. 299970430) – Destaques no original

Com relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente

aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com base nesse entendimento, não se veda ao magistrado a atribuição da fração escolhida em determinada circunstância na dosagem da pena-base, desde que as razões estejam devidamente demonstradas e fundamentadas de forma idônea, a qual se deu em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal

incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”

(
AP n.
0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Portanto, a sentença, devidamente fundamentada, inclusive com precedente que respalda a exasperaç
ão

da
circunstância
judicial em 1/8 (um oitavo)
,
motivo pelo qual entendo que a sentença
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos,
razão pela qual
rejeito o pleito de redimensionamento da fração aplicada na fixação da pena-base.

Melhor sorte não assiste ao pleito de
afastamento do concurso formal
.

Como se sabe, o concurso formal ocorre quando,
por meio
de uma única ação ou omissão, uma pessoa comete dois ou mais crimes, que podem ser idênticos ou diferentes. Já em relação à continuidade delitiva, essa se dá quando o agente,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie, cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, com unidade de desígnios
.

O
reconhecimento da regra do art. 70 do Código Penal não exige qualquer formalidade, visto que restou constatado que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois delitos de roubo circunstanciados e, como tal, deve ser reconhecido.

In
casu
,
o apelante subtraiu o patrimônio de duas vítimas distintas, qual seja, o aparelho celular de Natália Nunes Guimarães e a bolsa de Juliana Lopes de Melo da Silva, contendo aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e unidade de conduta,
configura-se o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, o que impõe, assim,
a manutenção da condenação do apelante
,
in
verbis
:

“(...) Conforme jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. (...)
”

(STJ -
AgRg
no HC
n.
907890 SP 2024/0141316-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024)

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo no 34 deste Tribunal de Justiça dispõe que:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Portanto, haja vista que a subtração ocorreu de maneira simultânea e por meio de uma única conduta delitiva, demanda
a manutenção do
reconhecimento do concurso formal, haja vista a pluralidade de sujeitos passivos e de patrimônios violados.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela
d
efesa, muito embora seja
:

“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com o parecer Ministerial,

REJEITO
a preliminar e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANDRE REIS DA SILVA
, a fim de manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026